Tribunal: TJDFT
Processo: 0719235-50.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0719235-50.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NG3 BRASILIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA APELADO: JOSE SILVA DA MATA D E S P A C H O Vistos, etc. Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o apelado JOSÉ SILVA DA MATA, nas contrarrazões de ID 52487029, suscita preliminar de violação ao princípio da dialeticidade e atribui ao apelante conduta caracterizada como litigância de má-fé, requerendo a imposição de multa à parte recorrente, sem que houvesse a respectiva manifestação da parte contrária. Assim, fulcrado, sobretudo, nos deveres de cooperação, de consulta e de esclarecimento (CPC, arts. 5o e 6o), no princípio da não-surpresa (CPC, art. 9o) e do contraditório (CPC, art. 10 e etc.), DETERMINO A INTIMAÇÃO DA PARTE APELANTE para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar a respeito dos pontos contra-arrazoados acima destacados, podendo, na oportunidade, requerer o que entender de direito. Após, retornem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de outubro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator